Tribunal: TJES
Processo: 5001177-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001177-80.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME e Embargado MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001177-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTACOES LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001177-80.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta haver vício de omissão no julgamento do v. acórdão embargado, porquanto não teria se manifestado sobre pontos que considera relevantes para a solução da controvérsia, notadamente, sobre o alegado não preenchimento dos requisitos legais necessários à validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, bem como quanto ao prejuízo ao direito de defesa.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão impugnado, que rechaça a tese recursal:

(...)

Consoante cediço, a Certidão de Dívida Ativa devidamente constituída goza da presunção de certeza e liquidez, à luz do art. 204, do Código Tributário Nacional, somente podendo ser afastada pela parte que se desincumbir de seu ônus de provar eventuais irregularidades do respectivo título executivo.

Após analisar detidamente os presentes autos, não tenho dúvidas em encampar as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, as quais peço vênia para trazer à colação em breve excerto:

(...)

Conforme preconiza os artigos 202 do CTN e 2º §5º da Lei 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais. Os requisitos são essenciais e têm a finalidade de proporcionar o direito à ampla defesa do devedor, identificando, de forma acurada, o objeto da execução.

Em que pese os argumentos da excipiente, da análise detida da CDA nº 5554/2017, em id nº 643530, não foi possível constatar vício capaz de afastar a presunção de liquidez e certeza do título.

A CDA atendeu os requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional e Lei nº 6830/80. A origem e natureza do débito encontram-se devidamente elencados, houve a escorreita discriminação do crédito tributário, com indicação em cada termo de inscrição, da origem, natureza do crédito, “ISS- Simples Nacional”, data da constituição, valores do tributo, multa e juros, além da legislação correspondente. Logo, não se constata qualquer irregularidade que tenha prejudicado o contraditório e a ampla defesa.

O executado não se desincumbiu do ônus lhe imposto, os fatos e documentos ventilados pelo excipiente são incapazes de infirmar a presunção de que goza a CDA.

(...)

A desconstituição do crédito fiscal depende de prova inequívoca, por parte do sujeito passivo da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

(...)”

Como bem concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo,
a Certidão de Dívida Ativa nº 5554/2017 (id 643530, dos autos de origem), impugnada pela Agravante, apresenta os requisitos previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional, noticiando o nome da devedora, a quantia devida e os juros, a data da inscrição e o processo administrativo a que vinculada (a Certidão de Dívida Ativa).

No que tange à discriminação do tributo devido depreende-se a menção expressa ao “ISS – Simples Nacional”, sendo tal informação suficiente para atender à exigência legal de discriminação da exação.

Registro que, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
p
or consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000258, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017).

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial nº. 850.400, do qual foi Relatora a Exmª. Ministra Assusete Magalhães:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA. CDA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PREJUÍZO AO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

V. Na forma da jurisprudência do STJ, a "nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
)" (STJ, EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2012; REsp 760.752/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 02/04/2007; AgRg nos EDcl no REsp 1.445.260/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 28/03/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 850.400/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018)

Assim, forçoso concluir que a decisão impugnada encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo acolhida a pretensão recursal.

(...)”
.

Com efeito, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ.

3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001177-80.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PHILLIPPE & EDIMILSON REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.